Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE REMUNERAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. IDENTIDADE DE PARTES. REPRODUÇÃO DO PEDIDO. CAUSA DE PEDIR JÁ DEDUZIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos termos dos §§ 1o, 2o e 4o do art. 337 do Código de Processo Civil, ações idênticas são as que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. Ainda que as alegações deduzidas no presente processo não sejam absolutamente idênticas as já abordadas no outro feito, o autor não pode renovar o pedido de revisão do ato administrativo em mais de uma oportunidade, inovando apenas os argumentos que não alteram a causa de pedir.
3. Recurso conhecido e não provido.